Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL O mandado de segurança – já em fase de cumprimento de sentença - foi redistribuído ao em. Desembargador João Egmont, em 16.6.17, em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Getúlio Pinheiro de Souza (ID 9729962, p. 1). Determinou-se a redistribuição ao fundamento de que, por o então relator não mais compor o Conselho Especial desde 5.2.21, deve ser redistribuído o feito na forma do art. 85, § único, do RITJDFT (ID 24642366). O RITJDFT, no art. 81, dispõe que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. E que far-se-á a redistribuição de processo quando o relator se afastar definitivamente do Tribunal, qualquer título, por prazo superior a 30 dias ou eleger-se para cargo de direção do Tribunal (art. 82, I a III, do RITJDFT). E, consoante o art. 83 do RI, a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição, ficando vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. O afastamento do desembargador do Conselho Especial por término de mandato -- ou de período em que estava substituindo outro desembargador -- não é hipótese de redistribuição dos feitos que lhe foram distribuídos, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, mesmo porque, em casos que tais, não se trata de afastamento definitivo do desembargador do Tribunal, mas afastamento apenas do Conselho Especial. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava (art. 85, parágrafo único, do RITJDFT), o que não afasta a competência do relator para julgar os processos distribuídos antes do término do mandato. Em conclusão: o fim do mandato no Conselho Especial –- ou término de período de substituição -- não afasta a vinculação do desembargador aos feitos que lhe foram distribuídos quando integrava esse órgão. Suscito conflito negativo de competência em face do eminente Desembargador João Egmont. Providence a Secretaria do Conselho Especial a instrução do conflito e encaminhe-se-lhe à distribuição (art. 13, I, “f”, do RITJDFT). Intime-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador JAIR SOARES